Tribunal: TJES
Processo: 5001123-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001123-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADSON CORREA SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADZON CORREA SANTOS contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Serra nos autos da ação penal 0004242-92.2019.8.08.0048.

O impetrante argumenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, indicando que não persistem quaisquer dos requisitos da segregação cautelar, especialmente diante do excesso de prazo, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde outubro de 2019.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade ao paciente.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JADZON CORREA SANTOS contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal da Serra nos autos da ação penal 0004242-92.2019.8.08.0048.

O impetrante argumenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, indicando que não persistem quaisquer dos requisitos da segregação cautelar, especialmente diante do excesso de prazo, eis que o paciente encontra-se encarcerado desde outubro de 2019.

Diante disso, postula a imediata concessão da liberdade ao paciente.

Dos documentos que instruem a inicial extrai-se que a ação penal em comento apura a atuação de organização criminosa na grande Vitória, especialmente voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes e crimes conexos.

Foi autorizada pelo juízo, além de outras diligências, interceptação telefônica no bojo da qual a polícia identificou conversas com o paciente relacionadas ao tráfico, devidamente relacionadas nos presentes autos.

Em especial, foi juntada relação de material apreendido após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, dentre os quais consta grande quantidade e variedade de drogas e armamentos.

Nestes elementos residem os indícios de autoria e a prova da materialidade.

Noutro turno, a necessidade da prisão demonstra-se na gravidade concreta da conduta imputada, considerando em especial a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como na existência de indícios de que a organização criminosa também está envolvida em crime de incêndio e ameaça à imprensa, conforme autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 542.604/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ao prestar suas informações, assim esclareceu o magistrado:

[...] Consta da denúncia que, além do atentado descrito, a associação criminosa composta pelos acusados praticou outros dois atentados na Grande Vitória, sendo um no dia 20/02/2019, onde um veículo HB20 foi incendiado – fato ocorrido no bairro Joana Darc, Vitória/ES, e outro na empresa “Vivo Sabor Alimentação” (situada no bairro Itacibá, Cariacica/ES), ocorrido no dia 17/02/2019. Consta da denúncia que, nesta oportunidade, os criminosos armados com pistolas e fuzis invadiram a sede da empresa, a qual é responsável pela alimentação dos internos de alguns dos presídios deste estado, tais como PSMA II, PSVV, CDPV II, PAES e CDPG (ambos os atentados estão sendo apurados em procedimentos diversos). A denúncia de fls. 02/07 narra a conduta e a função de cada um dos acusados, de forma individualizada, na organização criminosa.

[...] os elementos nos autos revelam a possibilidade de que os acusados fazem parte/integram uma organização criminosa organizada e estruturada, denominada PCV (Primeiro Comando de Vitória/ES) e que tem por finalidade a prática de crimes diversos; a referida organização criminosa conta com a utilização de armas de fogo de alto poder lesivo, bem como a participação de adolescentes e por fim, que se encontram associados para atividades relacionadas ao tráfico de drogas, que constitui a principal fonte de renda da organização criminosa descrita.

[...]

Ressalto, ainda, que em consulta aos sistemas desta Corte verifiquei que o paciente respondeu a vários processos por apuração da prática de ato infracional no bojo dos quais lhe foi aplicada medida socioeducativa.

Ademais, pontuo que a prisão preventiva do paciente e dos corréus vem sendo periodicamente reavaliada pelo magistrado, o qual esclareceu que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2022.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NA CONCLUSÃO DO FEITO. [...] 6.
Os prazos indicados para a instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese, pois o Magistrado de origem vem impulsionando o feito regularmente
. [...] (RHC 124.133/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, entendo que subsiste a necessidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, não verificando
ilegalidade apta a justificar a revogação da medida.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. GRANDE NÚMERO DE RÉUS. ORDEM DENEGADA. 1.
O excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade. 2.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.